Tribunal: STF
Processo: Rcl 33490
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 13,23%. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. 



    1. Decisão reclamada que reconheceu o direito à revisão remuneratória de servidor público no montante de 13,23%, partindo da premissa de que, ao invés de instituir uma nova parcela remuneratória, a Lei nº 10.698/2003, tal como a Lei nº 10.697/2003, teve natureza de revisão da remuneração. 



    2. É defeso ao Poder Judiciário conceder, sem a devida previsão legal, reajuste remuneratório com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.